Tribunal: CARF
Processo: 12689.000110/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000110/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.419 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
PENNANT-SERVICOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
PENALIDADE. SISCOMEX. AGÊNCIAS MARÍTIMAS. CONDIÇÃO DE
MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO.
As agências marítimas na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação
de informações da carga no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos
nas leis vigentes, sob pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR.
Há responsabilidade solidária entre o representante do transportador
estrangeiro em solo nacional (agência marítima) e o transportador, segundo
disciplinado expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do
Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em
relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade
julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda
instância, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000110/2009-13
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.419 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000110/2009-13

convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.

Relatório
Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/REC, o qual transcrevo abaixo:

“Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 04 do processo
eletrônico), levantamento realizado na Seção de Fiscalização Aduaneira da Alfândega
do Porto de Salvador, para o ano de 2004, constatou que a interessada deixou de
prestar informação dos dados de embarque, no Siscomex, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, referente a 47 (quarenta e sete) embarques realizados por
navios por ela representados.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento do prazo na
informação dos dados de embarque no Siscomex, sujeitando o infrator à multa de R$
5.000,00 por embarque, perfazendo um total de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e
cinco mil reais).
Ressalta a fiscalização que em anexo ao auto de infração encontra-se a relação de
dados de embarque informados fora do prazo por DDE. Nessa tabela se encontra,
também, informada a data de embarque para cada DDE, e a data de informação no
Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na coluna denominada "VIAGEM"
foram consolidados os efetivos embarques por navio em que houve atraso na
informação dos dados de embarque.
Devidamente cientificada a contribuinte apresenta impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos: a) prescrição das autuações anteriores ao
período de 05 (cinco) anos contados da data de embarque das mercadorias; b) alega
sua ilegitimidade passiva, pois é mera mandatária comercial do armador, a este
vinculado[...]; c) a tela do SISCOMEX, onde se registra as informações, impõe o
preenchimento do n° da DDE de exclusiva responsabilidade do exportador, o que
contraria o artigo 37 da IN n° 28/94, a qual determina o registro das informações com
base nos documentos por ele (transportador) emitidos, assim, o transportador, ou seu
agente marítimo para cumprir com a obrigação acessória estabelecida no dispositivo
citado, só estará plenamente apto a fazê-lo quando receber do exportador o n° da DDE
que ele terá que registrar; d) se o dispositivo (artigo 37 da IN n° 28/94) que serviu de
base para a lavratura deste auto de infração, ora guerreado, não determina que o
registre no SISCOMEX documentos que ele não emitiu, no caso a DDE, a obrigação
acessória não corresponde à imposição legal; e) para agravar ainda mais esse quadro
de impossibilidade do cumprimento da obrigação acessória por parte do transportador
marítimo ou seu agente marítimo, a própria Administração Pública, por meio de um
TERMO DE RESPONSABILIDADE (em anexo) concede ao exportador o prazo de 10
(dez) dias para que ele proceda ao registro da DDE. Frise-se que, não obstante o
referido termo citar em seu texto o Inciso V do artigo 52, § 2° da IN/SRF n° 28/94, esse
prazo de dez dias é também concedido para diversos outros produtos[...]; f) diante
desta constatação não ha como se exigir do transportador marítimo ou seu agente o
cumprimento da referida obrigação acessória em prazo inferior ao concedido ao
responsável (o exportador) pelo registro da DDE;
g) pelo simples calor do debate, posto que o ato provado está revestido de ilegalidade,
ressalta que a capitulação utilizada pelo r. fiscal autuante por não ter a Impugnante
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.419 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000110/2009-13

cumprido a obrigação acessória do artigo 37 da IN/SRF n° 28/94, seria a de embaraço
à fiscalização aduaneira, prevista no Artigo 44 da IN 28/94. Entretanto, o que ora se
atribui à Impugnante: "deixar de informar dados ao Siscomex no prazo legal" não se
caracteriza verdadeiro embaraço às atividades de fiscalização aduaneira; h) solicita a
aplicação do instituto da denúncia espontânea, previsto na forma do art. 138 do Código
Tributário Nacional, ao argumento de que mesmo que se admita como confessada a
suposta irregularidade, através da sua correção ou pagamento, não pode ser punida,
pois a suposta irregularidade foi corrigida antes da lavratura do presente Auto de
Infração; i) entende que em vez de punir, a Administração Pública tem o dever de
corrigir o erro nas normas por ela baixadas, tornando-as mais coerentes e exequíveis.
Por fim, requer que seja dada procedência à impugnação para julgar insubsistente o
Auto de Infração em questão, determinando-se o seu cancelamento, por estar eivado de
vício, eis que se revela sem o mínimo amparo legal sua aplicação. Protesta pela
posterior juntada de documentos.
É o relatório.”

Da análise do caso, a DRJ/REC decidiu, por unanimidade de votos, em negar
provimento à impugnação fiscal, nos termos da ementa do acórdão, abaixo transcrito:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria destinada à
exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração pelo descumprimento da
obrigação acessória prevista no art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994
sujeitando o transportador à multa prevista no inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 18 de novembro de 1966.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea não alcança as penalidades aplicadas em razão do
descumprimento de obrigações acessórias, como é o caso da informação dos dados de
embarque de mercadoria destinada à exportação prestada fora do prazo estabelecido
normativamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
impugnação fiscal, enfatizando: (i) haver nulidade do AI em razão de ilegitimidade passiva da
recorrente; (ii) a impossibilidade da aplicação de multa diante de obstáculos impostos pela
própria administração pública; (iii) que teria ocorrido denúncia espontânea nos termos do art.
138 do CTN, uma vez que as informações foram prestadas/retificadas antes do lançamento; e (iv)
a multa ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visto que é aplicada a
casos de prestação de informação a destempo e de não prestação de informação, sem qualquer
diferença.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.419 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000110/2009-13

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.

1) Da nulidade do ilegitimidade passiva

Em sede de preliminar, aduz a recorrente sobre a impossibilidade de
responsabilização pela multa por ausência de previsão legal específica, sendo do armador a
sujeição passiva da obrigação, nos seguintes termos:

“Entende a recorrente ser parte ilegítima neste processo administrativo fiscal por não
ser ela a infratora da suposta irregularidade que ora lhe é atribuída. É entendimento
pacífico de nossos tribunais que o agente marítimo, no exercício de suas funções, não
pode ser considerado responsável tributário por infrações cometidas pelos navios que
agencia.
[...]
Impende notar, que a agência marítima, conquanto alheia ao Contrato de Transporte,
trata-se de mera mandatária comercial do armador, a este vinculado por um ajuste de
representação ou mandato mercantil, falando e agindo sempre em nome e por conta
do armador, nunca em nome próprio.
O agente marítimo limita-se a representar o armador perante terceiros e autoridade
portuárias, enquanto a nave se encontra no porto. É mero preposto do armador e com
este não se confunde. Embora seja do conhecimento da autoridade portuária, não é
demais lembrar a abrangência das atividades da agência marítima.” (fls. 572 a 573)

Não obstante, os extratos dos dados do embarque trazidos aos autos apontam a
recorrente como emitente dos conhecimentos de transporte e, consequentemente, transportadora
das mercadorias exportadas, como se verifica pelo exemplo extraído da fl. 208 dos autos:

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.419 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000110/2009-13

Como se observa acima, na figura de representante do transportador, a própria
recorrente vinculou o seu CNPJ ao embarque marítimo quando registra nos sistemas da RFB
como transportador, demonstrando não estar atuando, tão somente, como agente marítimo. Até
porque além de executar os serviços de agenciamento, a recorrente também atua na qualidade de
operador portuário e consolidador/desconsolidador de carga, conforme se verifica pelo objeto de
seu contrato social (fl. 508-509).
Não obstante, a legislação vigente responsabiliza solidariamente a agência
marítima nas obrigações tributárias e aduaneiras, principais e acessórias, frente à sua
representação do transportador, conforme se verificar pelo art. 32 do Decreto-Lei 37/66:

Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
[...]
Parágrafo único. É responsável solidário:
[...]
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.

Cabe enfatizar que este entendimento já está há muito pacificado na
jurisprudência neste Conselho. A respeito, cito precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) neste sentido:

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos
e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
Recurso especial do Contribuinte negado.
(CARF. Acórdão n. 9303-007.649 no Processo n. 11128.006874/2009-05. Rel. Cons.
Jorge Freire Dj 21/11/2018)

Ademais, deve-se reconhecer que, no Direito Aduaneiro, é comum e necessário
que as obrigações principais e acessórias sejam imputadas sobre sujeitos passivos que estejam
dentro da jurisdição da autoridade, sob pena de tornar inócua sua atuação e impedir que o
controle aduaneiro seja realizado de forma efetiva e eficiente.
Por tal motivo, não faz sentido algum imputar ao armador estrangeiro ou ao
consolidador da carga localizado no exterior a obrigação de informar o conteúdo das cargas após
a chegada do navio no Brasil. Sendo a recorrente a representante do armador estrangeiro e, como
tal, a responsável pela da carga e realização dos procedimentos documentais e logísticos de
entrega da mesma aos importadores, não seria razoável ou lógico transferir a responsabilidade
sobre a prestação de informação ao controle aduaneiro a pessoa jurídica diversa.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.419 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000110/2009-13

Diante disso, entendo que a preliminar de nulidade não merece prosperar.

2) Do Mérito

Conforme destacado no relatório, versa o presente sobre aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$ 5.000,00, em face da recorrente ter
deixado de prestar, no prazo estabelecido pela RFB, informação sobre veículo ou carga
transportada, tendo como fundamento o art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei n. 37/66 e os arts.
22 e 50 da IN RFB n. 800/2007, abaixo transcritos:

Decreto-Lei n. 37/66

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e

IN RFB n. 800/2007

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação
no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE
a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.

Em sua defesa, a recorrente alega: (i) a impossibilidade da aplicação de multa
diante de obstáculos impostos pela própria administração pública; (ii) que teria ocorrido
denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN, uma vez que as informações foram
prestadas/retificadas antes do lançamento; e (iii) a multa ofende os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, visto que é aplicada a casos de prestação de informação a
destempo e de não prestação de informação, sem qualquer diferença.
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.419 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000110/2009-13

Diante do exposto, passa-se a análise individualizada dos argumentos trazidos no
recurso voluntário.

2.1) Impossibilidade da aplicação de multa diante de obstáculos impostos pela própria
legislação

No mérito, defende a recorrente a impossibilidade de aplicação da multa diante do
fato de que o descumprimento da obrigação se deu por obstáculos impostos pela própria
administração pública, nos seguintes termos:

“Como se não bastasse à questão acima mencionada, a recorrente consigna que a
obrigação acessória a ela atribuída contém uma impossibilidade na sua realização
criada pela própria legislação fiscal.
Entretanto, além do registro das informações com base nos documentos emitidos
(conhecimento marítimo e manifesto de exportação) pelo transportador e/ou seu agente
marítimo a tela do SISCOMEX, onde se registra essas informações, impõe o
preenchimento do número da DDE (Declaração de Despacho de Exportação) de
exclusiva responsabilidade do exportador quanto ao seu registro.
Dessa forma, o transportador, ou seu agente marítimo, para cumprir com obrigação
acessória estabelecida nos dispositivos acima reproduzidos, só estará plenamente apto
a fazê-lo quando receber do exportador o número da DDE que ele terá que registrar.
Ora, se o SISCOMEX exige na tela o número da DDE, repita-se, de responsabilidades
do exportador, essas informações não mais serão com base nos documentos por ele
(transportador) emitido, contrariando o artigo 37 da IN. N. 28/94.
[...]
Ora, se o dispositivo (artigo 37, da IN n2 28/94) que serviu de base para a lavratura
deste auto de infração, ora guerreado, não determina que o transportador registre no
SISCOMEX documentos que ele não emitiu, no caso a DDE, a obrigação acessória não
corresponde à imposição legal. Portanto, deveria ser declarada pela Administração
Pública a insubsistência do administrativo que dá origem ao processo administrativo
tributário.
[...]
Diante desta constatação não há como se exigir do transportador marítimo ou seu
agente o cumprimento da referida obrigação acessória em prazo inferior ao
concedido ao responsável (o exportador) pelo registro da DDE.” (fl.579 a 582) – grifo
nosso

Ora, entende que não assiste razão à recorrente, seja por razões normativas, seja
por razões de fato. Isso porque, a recorrente sustenta que o prazo para emissão do DDE pelo
exportador seria sempre superior ao prazo de registro dos dados do transportador, o que
implicaria na impossibilidade de cumprimento da obrigação.
Primeiramente, deve-se ressaltar que os prazos diferentes se deve ao fato das
obrigações do exportador e do transportador serem, de fato, diferentes. Ademais, considerando
que o despacho aduaneiro de exportação se inicia com a declaração do exportador, não poderia o
transportador registrar os dados antes disso.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.419 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000110/2009-13

Além disso, ao avaliar as normas citadas, verifica-se que o prazo prolongado
concedido ao exportador é válido apenas em casos muito específicos, os quais, pela análise dos
documentos disponibilizados, não parecem se amoldar aos casos dos autos. Em razão disso,
entendo que também não prospera o pedido da recorrente para aplicação da norma em destaque
em razão de retroatividade benigna.
De acordo com a redação dada pela IN SRF n. 1.906/2010 à IN SRF n. 28/94, a
previsão de registro após o embarque se aplica apenas em situações especiais, a saber:

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
[...]
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação
ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território
nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data
do registro da declaração.
[...]
Art. 52. O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no
SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, nos seguintes casos:
I - fornecimento de combustíveis e lubrificantes, alimentos e outros produtos, para uso
e consumo de bordo em aeronave ou embarcação de bandeira estrangeira ou
brasileira, em tráfego internacional;
II - venda no mercado interno, a não residente no País, em moeda estrangeira, de
pedras preciosas e semipreciosas, suas obras e artefatos de joalharia, relacionados
pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex);
III - venda em loja franca, a passageiros com destino ao exterior, em moeda
estrangeira, cheque de viagem ou cartão de crédito, de pedras preciosas e
semipreciosas nacionais, suas obras e artefatos de joalharia, relacionados pela Secex;
IV - reexportação de mercadorias admitidas no regime aduaneiro especial de depósito
afiançado (DAF), na forma prevista na Instrução Normativa SRF no 409, de 19 de
março de 2004;
V - venda de energia elétrica para o exterior, na forma prevista na Instrução Normativa
SRF no 649, de 28 de abril de 2006;
VI - permanência no exterior de mercadoria saída do País com base em Autorização de
Movimentação de Bens Submetidos ao Recof (Ambra), na forma prevista na Instrução
Normativa RFB no 1.291, de 19 de setembro de 2012; e
VII - exportação realizada por microempresas e empresas de pequeno porte optantes
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), obedecido o
disposto na Instrução Normativa RFB no 1.676, de 2 de dezembro de 2016.

Não bastasse isso, avaliando o histórico dos despachos de exportação obtido junto
ao SISCOMEX e trazido aos autos (fls. 332 a 385), verifica-se que as informações do
transportador foram apresentadas pela recorrente, em todos os casos, dias após a emissão da
DDE pelo exportador, o que afasta a validade do argumento acima indicado.
Da mesma forma, analisando a planilha elaborada pela fiscalização às fls. 14 a 25
que serviu de base para o lançamento, a qual discrimina a quantidade de dias em atraso da
prestação das informações pela recorrente, verifica-se que em absolutamente todos os casos, o
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.419 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000110/2009-13

atraso da prestação das informações supera – e muito – a diferente de 3 dias alegada pela
recorrente. Em verdade, a maior parte dos atrasos é superior a 11 dias da data da embarcação,
existindo casos com até 143 dias de atraso, restando evidenciada a responsabilidade da
recorrente nos fatos que ensejaram a aplicação de multa.
Assim, entendo que a decisão de piso deve ser mantida.

2.2) Da denúncia espontânea

Na possibilidade de seus argumentos não serem acolhidos, a recorrente defende a
não aplicação da multa pela ocorrência da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN.
Ora, primeira cabe enfatizar que o art. 138 do CTN não se aplica a matéria
aduaneira, visto a existência de disposição específica, trazido no art. 102, §2o do Decreto-Lei n.
37/66:

Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
[...]
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária
ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.

Não obstante, entendo que a alegação de denúncia espontânea não pode prosperar,
tendo em vista que a Súmula CARF n. 49 dispõe que tal instituto “não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração”.
Este igualmente é o entendimento pacificado pelo STJ:

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de
afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os
efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a Turma. Dj
04/04/2013)
E, consequentemente, este é o entendimento da 3a Turma da CSRF:

PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do
artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às penalidades de natureza
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.419 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000110/2009-13

administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica
nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
(CSRF. Acórdão n. no Processo n. )

2.3) Da ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Por fim, defende a recorrente que, em razão dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a multa deveria ser afastada visto que “uma vez que prevê a mesma multa
para aquele que não apresenta qualquer informação à SRFB e aquele que apresenta
informações a destempo por força da truncada e contraditória legislação de regência”. (fl.589)

Ainda que entenda que este argumento não encontra guarida nas normas vigentes,
destaco que a questão não foi trazida em sede de impugnação, motivo pelo qual voto por não
conhecê-lo em razão de preclusão consumativa.
Nestes termos, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital